Tribunal: TJDFT
Processo: 0742833-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. SUSPENSÃO DO EXCEDENTE AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra decisão do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e Territórios, pela qual se negou provimento ao recurso administrativo, mantendo o indeferimento de fixar a data de cada pagamento retido como termo inicial dos juros de mora sobre o crédito do impetrante – verba excedente ao teto remuneratório constitucional, decorrente da acumulação de proventos e vencimentos de cargo em comissão.
2. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade, além de exigir a prova pré-constituída do direito vindicado.
3. Não há preclusão ou coisa julgada administrativa se a matéria relativa ao termo inicial dos juros de mora não foi decidida pela Administração Pública, inexistindo provas nos autos do mandado de segurança de que lhe tenha sido submetida por meio de requerimento específico.
4. De acordo com o art. 103-A da Constituição da República, apenas o Supremo Tribunal Federal tem poder de editar súmulas com efeito vinculante, às quais devem se sujeitar tanto os órgãos do Poder Judiciário, quanto a Administração Pública direta e indireta, de todas as esferas de Governo. Por sua vez, o art. 927, IV, do CPC, estabelece que os Enunciados de Súmulas editados pelo Superior Tribunal de Justiça somente têm força cogente para os demais órgãos jurisdicionais. Portanto, o TCDF não se sujeita ao teor do Enunciado no 54 da Súmula do STJ.
5. Sobre a responsabilidade processual, o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes, tem apreciado a matéria sob a ótica da boa-fé objetiva, orientação que se mostra condizente com a hipótese dos autos, ante suas particularidades.
6. O Tribunal de Contas do Distrito Federal integrou o polo passivo da ação civil pública na qual foi deferida a medida de urgência, requerida pelo Ministério Público autor da ação. Assim, não contribuiu, com ação ou omissão, para os danos decorrentes da efetivação da antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, uma vez que se limitou a cumprir a determinação judicial, suspendendo o pagamento dos valores remuneratórios excedentes ao teto constitucional.
7. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não são sequer devidos os juros de mora caso não haja ação ou omissão imputável ao autor da ação. Assim, com maior razão, não se pode estabelecer termo inicial mais gravoso ao devedor, para juros moratórios espontaneamente pagos.
8. Ordem denegada.